Tribunal: CARF
Processo: 14337.000002/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14337.000002/2011-72
ACÓRDÃO
2302-003.923 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE ED. ASSIST. SOCIAL NORTE BRAS
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO DE OFÍCIO. ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS.
Cumpridos todos os requisitos necessários à isenção das contribuições
previdenciárias na forma prevista no art. 55, da Lei no 8.212/91, vigente à
época dos fatos geradores, a exoneração do crédito deve ser mantida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.

Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.923 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000002/2011-72
2

RELATÓRIO
O presente processo foi instaurado contra a INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE ED.
ASSIST. SOCIAL NORTE BRAS e trata dos seguintes lançamentos lavrados especificadas no
Discriminativo de Débito (fls. 06/388), lavrados em 21/01/2011: • Auto de Infração de Obrigação
Acessória no 37.272.639-9 (CFL 68 – fls. 01/03); • Auto de Infração de Obrigação Principal no
37.272.640-2 (fls. 04/876); • Auto de Infração de Obrigação Acessória no 37.272.641-0 (CFL 38 –
fls. 876/879).
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo
(fls. 2 a 5 do Acórdão de Impugnação):
Acerca dos referidos lançamentos, de acordo com o descrito no Relatório Fiscal
(fls. 882/1001), a Autoridade Lançadora informa:
AIOA no 37.272.639-9 (CFL 68)
I - Foi lavrado em razão de a Notificada haver infringido o dispositivo previsto no
artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei no
9.528/1997 c/c com o art. 225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
II - Ao confrontar as remunerações e contribuições informadas nas GFIP pelo
contribuinte com aquelas verificadas nos diversos documentos analisados durante
os serviços fiscais, constatou que não foram informadas todas as contribuições e
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, no período de 01/2006 a 13/2007.
III - Que o contribuinte informa nas GFIP, o FPAS 639 (Fundo de Previdência e
Assistência Social), razão pela qual inibe o cálculo das rubricas incidentes sobre as
remunerações dos segurados, no presente caso, empresa, riscos ambientais e
terceiros, ou seja, nas GFIP constam somente as contribuições devidas pelos
segurados da previdência social (empregados e contribuintes individuais).
Esclarece que a fiscalizada deve utilizar o FPAS de estabelecimentos de ensino.
(...)
AIOP no 37.272.640-2
I – Do Lançamento Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal, lavrado
contra a empresa acima identificada, no montante de R$17.639.323,41 (dezessete
milhões, seiscentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e
um centavos. É constituído dos seguintes levantamentos:
• CI – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (03/2006 a 12/2007)
• GF – EMPREGADOS NA GFIP (01/2006 a 13/2007)
II– Refere-se às contribuições previdenciárias correspondentes à parte da
empresa, SAT/RAT e as destinadas a terceiros, tendo como fato gerador as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, não declaradas GFIP.
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.923 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000002/2011-72
3
III – Considerou como base de cálculos as informações declaradas em GFIP e nas
folhas de pagamento.
Da Isenção de Contribuições
I – Informa que todos os Certificados de Entidade Beneficente de Assistência
Social concedidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social foram anulados
pela Justiça Federal, por ocasião da vigência da Medida Provisória n° 446, de
2008, no período de 11/2008 a 02/2009. Durante mencionado período, as
entidades foram beneficiadas sem qualquer verificação dos requisitos legais. A
liminar é resultado de uma Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público
Federal.
II – Foi determinado por meio da Decisão Judicial no 70/2009 que, a Receita
Federal do Brasil deve calcular e lançar todos os créditos de contribuições sociais
devidos por entidades que tinham processos pendentes de julgamento no CNAS
ou aguardavam decisões em recursos dirigidos ao Ministro da Previdência, porém
com suspensão do crédito constituído.
(...)
IV – Que as bases de cálculos consideradas são aquelas declaradas pela entidade
nas GFIP, no entanto, os valores foram apropriados como não declarados, pois a
utilização do FPAS 639 não discrimina todas as contribuições incidentes sobre as
remunerações dos segurados, permitindo apenas o cálculo das contribuições
devidas pelos mesmos, cuja responsabilidade pela arrecadação e recolhimento é
de responsabilidade da fiscalizada, de acordo com a lei no 8.212/91.
Dos Riscos Ambientais do Trabalho
I – Verificou que a entidade informava em GFIP que possuía trabalhadores
sujeitos a agentes nocivos, tendo direito a aposentadoria especial após 25 anos de
serviço. II – Entende que é inconsistente a informação prestada nas GFIP,
ocorrendo apenas pelo fato da fiscalizada gozar de isenção das contribuições
patronais, notadamente o SAT/RAT. No gozo de isenção, a empresa não verteria
ao sistema de seguridade a contribuição adicional, não havendo custo para a
entidade.
(...)
AIOA no 37.272.641-0 (CFL 38)
I - Foi lavrado em razão de a Notificada haver infringido o dispositivo previsto no
parágrafo 2o do artigo 33, da Lei 8.212/91, com redação da MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o artigo 233, parágrafo único
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, uma
vez que não apresentou os documentos referentes aos riscos ambientais do
trabalho e relação de imóveis integrantes do ativo imobilizado, com respectivos
valores e cópias das escrituras.
II - Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima citado, foi-lhe aplicada a
multa no valor de R$14.317,18 (quatorze mil, trezentos e dezessete reais e
dezoito centavos), na forma prevista no artigo 283, inciso II, alínea "j" e art. 373,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
combinado com os arts. 92 e 102, da Lei n° 8.212/91, considerando a ausência de
agravantes e atenuantes.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.923 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000002/2011-72
4
O Auto de Infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 4a Turma da DRJ/BEL por unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a
impugnação determinando a improcedência do AIOP no 37.272.640-2 e do AIOA no 37.272.639-9
(CFL 68) e a manutenção integral do crédito tributário constante do AIOA no 37.272.641-0 (CFL
38). Constou no acórdão que a exoneração do crédito só será definitiva após o julgamento em
segunda instância.
Cientificado do acórdão, a Contribuinte renunciou ao direito de recorrer quanto ao
AIOA no 37.272.641-0 (CFL 38) e efetuou o pagamento do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relatora

1. Admissibilidade
Como o valor exonerado está acima do limite de alçada vigente (R$ 15.000.000,00),
conheço do Recurso de Ofício.

2. Reexame da matéria
Como constou no relatório, a impugnação foi julgada procedente em parte para
determinar improcedentes o AIOP no 37.272.640-2 e o AIOA no 37.272.639-9 (CFL 68).
Relativamente aos referidos autos de infração, assim consta na decisão recorrida:
Conforme já ficou esclarecido nos itens precedentes, o motivo que também
ensejou os lançamentos fiscais, foi a falta de comprovação do preenchimento de
todos os requisitos elencados no rol do art. 55, da lei no 8.212/91 para fruição do
direito à isenção das contribuições a cargo da empresa, uma vez que a postulante
deixou de apresentar toda a documentação que demonstraria tal direito,
conforme deixou claro à Autoridade Fiscal no subitem 18.3 do Relatório Fiscal (fls.
988). Acontece que, na intenção de comprovar o seu direito à isenção de
contribuições previdenciárias patronais, a postulante juntou aos autos os
seguintes documentos em cópia, referentes aos períodos de 01/01/2006 a
31/12/2007, objeto dos presentes lançamentos:
• Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, com validade
de 01/12/2003 a 30/11/2006 (fls. 1.247);
• Diário oficial de 26/01/2009, com Resolução no 03, de 23/06/2009, com registro
do deferimento do CEBAS. Período de validade da renovação: 30/12/2006 a
29/12/2009 (fls. 1.249/1.250);
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.923 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000002/2011-72
5
• Reconhecimento de Utilidade Pública Federal – Decreto de 29/04/1996 (fls.
1.254);
• Diário Oficial do Pará de 17/10/1995, contendo Lei de Utilidade Pública Estadual
(fls. 1.256);
• Lei no 1.229/1995, do município de Ananindeua, reconhecendo a Utilidade
Pública Municipal (fls. 1.258);
• Certificado de Registro no Conselho de Assistência Social do Município de
Ananindeua (fls. 1.260);
• Diário oficial do Pará, de 02/04/2008, contendo publicação do Balanço dos
exercícios de 2006 e 2007, com todos as contas contábeis e parecer da auditoria
externa, bem como notas explicativas (fls. 1.268/1269 e 1.271).
Submetidos à apreciação da Autoridade Fiscal, esta concluiu que a litigante
cumpriu todos os requisitos necessários à isenção das contribuições
previdenciárias na forma prevista no art. 55, da Lei no 8.212/91, vigente à época
dos fatos geradores, razão pela qual opinou pela exoneração do AIOP no
37.272.640-2 e AIOA no 37.272.639-9 (CFL 68).
Dessa forma o AIOP no 37.272.640-2 e AIOA no 37.272.639-9 (CFL 68), devem ser
declarados improcedentes, ficando prejudicados os argumentos de defesa
relativos a estes autos de infração.
Do acima exposto, depreende-se que a decisão recorrida não merece reforma, visto
que a Autoridade Fiscal concluiu que a Contribuinte cumpriu todos os requisitos necessários à
isenção das contribuições previdenciárias na forma prevista no art. 55, da Lei no 8.212/91, vigente
à época dos fatos geradores, opinando pela exoneração do AIOP no 37.272.640-2 e AIOA no
37.272.639-9.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ

Fl. 1481
DF CARF MF
Original